Tribunal: TJMT
Processo: 0006964-53.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006964-53.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 018.085.601-40 (APELANTE), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), R R R SILVA - CNPJ: 14.801.828/0001-53 (VÍTIMA), ROSELY RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 396.104.031-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006964-53.2019.8.11.0004

APELANTE: ADRIANO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS PELA ABSOLVIÇÃO – ART. 385 DO CPP – VERSÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ELEVADA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional
”. [STF. 1ª Turma. Ap 976/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13/4/2020].

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria e à materialidade do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006964-53.2019.8.11.0004

APELANTE: ADRIANO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Gomes da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal [
apropriação indébita majorada
].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta.

O Ministério Público pugna pelo provimento do recurso para que o apelante seja absolvido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006964-53.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Adriano Gomes da Silva
pela prática do crime de apropriação indébita majorada [artigo 168, § 1º, III, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 17 de abril de 2019,
em horário não esclarecido, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, com consciência e vontade,
apropriou-se de coisa alheia móvel,
sendo a
quantia de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) em espécie, de que tinha a detenção em razão de sua profissão,
em prejuízo da empresa
“Beto Bicicletas”
(R. R. R. Silva – ME).

Conforme apurado, à época dos fatos, o denunciado era funcionário da “Beto Bicicletas”, pertencente à Sra. Rosely Ribeiro Rodrigues Silva.

No dia em questão, o denunciado, aproveitando-se que a esposa do seu tio (Sra. Ana Maria da Silva) almejava consertar uma bicicleta, realizou um orçamento naquela empresa (fl. 04-IP), que foi avaliado no importe de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

Sucede que, após receber o sobredito numerário, o qual pertencia a empresa e deveria ser entregue à proprietária Rosely, ele apropriou-se da quantia para si.

Com efeito, a prática criminosa foi descoberta, eis que a Sra. Ana Maria ligou para a vítima e informou que havia realizado o pagamento do conserto para o denunciado. Ao ser interrogado, ele negou a prática criminosa, mas admitiu ter recebido aquele montante em espécie (fls. 18/20-IP).

Pelo exposto,
ADRIANO GOMES DA SILVA
está incurso na figura típica descrita no
art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de apropriação indébita majorada, em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

“
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do réu aqui presente, Adriano Gomes da Silva.

Denúncia recebida (...) em 12/8/2020.

Resposta à acusação apresentada (...).

Instrução do feito realizada nesta data foram ouvidas testemunhas, vítima, o réu foi interrogado.

O Ministério Público manifestou pela improcedência da denúncia, bem como a defesa acolheu suas razões por ausência de prova e ainda pela desnecessidade de aplicação da pena ao caso em concreto. (...)

Trata-se de conduta formal, razão pela qual materialidade e autoria serão cotejadas em conjunto.

O que nós temos aqui no caso concreto: Um trabalhador empregado de uma empresa em que, ressalto, a tia desse trabalhador (...), pede para que ele faça aquele serviço. O serviço é autorizado, o serviço é feito e o dinheiro é entregue, conforme o juízo bem perguntou, para a empresa, foi entregue para eles.

Recebeu ele, mas com preposto da empresa, apontamento jurídico importante, talvez o senhor não tenha entendido. Declaração dita e reconfirmada em juízo: ‘O valor não chegou às mãos da empresa’, o acordo não foi, aquilo dito pelo réu no sentido de que houve um acordo e que ia pagar depois, ninguém confirmou e a questão trabalhista, muito bem pontuada aqui por ambos, merece apontamento importante. A sentença (inaudível) é uma sentença homologatória, de acordo homologado. Não tivemos colheita de provas e é um direito completamente intransigível, disponível, direito trabalhista, mudou-se os termos e o acordo foi feito.

Ora, se aquele empregador preferiu transigir em relação a isso para não ter uma demanda trabalhista, isso não há que se dizer que um indicativo daquilo que foi realizado na prova da demanda trabalhista de alguma forma influencie aqui na demanda de método.

Se tivéssemos talvez colheita de provas com testemunhas e um desdizer, não que faça coisa julgada, o ponto não é esse, mas talvez sim enfraqueceria o que está sendo colocado aqui na presente finalidade, no sentido de convencimento do juízo (...), ‘Olha, numa demanda se falou uma coisa e na outra demanda está dizendo’, mas não é o que temos.

Nós temos um acordo que trata de direito disponível, completamente lícito, válido e adequado. Aliás, é muito comum, na dinâmica brasileira de justiça do trabalho, transações realizadas entre as partes e o juiz trabalhista apenas homologa, então nós não temos nenhum apontamento de mérito aqui e nem podemos fazer, porque qe as razões da lavratura de acordo (...) isso não entra aqui no mérito.

Se, por razões meramente administrativas, faz-se o acordo logo e acabe-se com essa pendência, mera liberalidade das partes em reconhecimento aos anos de bom trabalho, essa motivação é de foro íntimo (...), isso não cabe ao juiz penal entrar no mérito.

Agora, o fato é que, na audiência terminal e nesse momento, foi perguntado: ‘Pagou a tia? Paguei. Recebeu a empresa? Não. E o acordo? Não teve acordo’, razão pela qual neste momento o juízo entende como completamente provado e suficientemente a apropriação nos termos do artigo 168 de acordo com a denúncia.

Houve sim o pagamento, houve aquele recebimento, ninguém confirmou o acordo colocado. A palavra da vítima tem sim seu valor expresso e importante, já que, afinal de contas, ela é responsável pela empresa, ela é a vítima que deveria receber o valor e não recebeu.

Nesse momento, o juízo julga completamente procedente a denúncia apresentada, já que a tia, responsável da empresa, enfim deixou claro o que teria acontecido. Não há dúvidas, pelo menos o que entende o juízo neste momento, julgo procedente para condenar no art. 168, § 1º, III, do CP.

Entendo que a pena, no caso concreto, merece ficar no mínimo legal, tendo em vista aquilo que tem, então fica um ano, acrescido de um terço, um ano e quatro meses de reclusão, multa em dez dias no mínimo legal. Mantenho, inclusive, a pena no regime aberto, há o executivo em andamento, razão pela qual deixo de substituir pela pena restritiva de direitos (...). Essa é a sentença proferida (...).

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Adriano Gomes Da Silva
, dando-o como incurso nas penas do artigo art. 168, § 1°, inc. III do Código Penal.

O crime imputado possui a seguinte tipificação: (...).

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão.
Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).
Ausentes agravantes e atenuantes.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de aumento e a aplico em 1/3 passando a pena ser de 1 ano e 04 meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.
(...)”.

Ab initio
, registro que, em sede de alegações finais orais, o membro do Ministério Público sustentou que não há prova cabal da ocorrência dos fatos narrados na denúncia e requereu a absolvição do acusado.

O artigo 385 do Código de Processo Penal dispõe que “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, denominado de Pacote Anticrime, os Tribunais Superiores foram instados a se manifestar se o artigo 385 do CPP teria sido tacitamente derrogado pelo artigo 3º-A do mesmo dispositivo legal.

Consigno que, no âmbito doutrinário, Geraldo Prado e Aury Lopes Jr se posicionam pela
incompatibilidade do art. 385 com o sistema acusatório
, enquanto Eugênio Pacelli, Douglas Fischer, Guilherme de Souza Nucci, Fernando da Costa Tourinho Filho e Ronaldo Batista Pinto entendem que “
do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado
[1]
”.

A
segunda corrente
é a prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“
É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido
”. [STF. 2ª Turma. HC 185.633/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/3/2021].

“
O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, responsável por introduzir o art. 3º-A no Código de Processo Penal
”. [STJ. 6ª Turma. REsp 2.022.413-PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/2/2023 (Info 765)].

Não obstante a referida norma ter sido considerada constitucional, nos casos em que o
Ministério Público
se posiciona pela
absolvição
, ao julgador impõe-se um
ônus de fundamentação
elevado
, de modo a
justificar a
excepcionalidade
da prolação de decisão
condenatória
contra o
titular da ação penal
,
in verbis
:

“
O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional
”. [STF. 1ª Turma. Ap 976/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13/4/2020].

No caso
sub examine
, a denúncia oferecida em face do apelante narra que, no dia 17 de abril de 2019,
Adriano
apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), em prejuízo da empresa ‘Beto Bicicletas’, da qual era funcionário.

A proprietária do estabelecimento comercial, Rosely Ribeiro Rodrigues da Silva, afirmou em juízo que o acusado recebeu o dinheiro do conserto da bicicleta e não repassou o valor para a empresa.

Esclareceu que ele foi demitido por justa causa logo após o fato e, ao ser questionada se no acerto de contas o valor foi descontado, respondeu que “
não, nem toquei no assunto
”,
in verbis
:

“
Aconteceu o seguinte, uma tia dele esteve na empresa, querendo que arrumasse a bicicleta dela. Foi feito um orçamento e ela ficou de depois falar se aprovava ou não o orçamento. Aí depois de uns dias ela ligou lá cobrando o serviço. Aí eu falei não, mas o serviço foi feito já, porque ela tinha liberado, pelo sobrinho ela tinha mandado falar que podia fazer. (...) Aí é porque o Adriano ficou de trazer pra mim e não trouxe, eu já até paguei pra ele. Aí eu falei, mas ele não pagou aqui não. (...) Aí depois eu cobrei dele e ele falou: ‘não, ela não pagou pra mim não’, ficou negando. (...) Aí ele assumiu que ela tinha pago realmente e que ele tinha gastado o dinheiro.

Juiz:
A empresa não recebeu o dinheiro
?

Testemunha:
Não, não recebi
(...).

Promotor de Justiça: Há quanto que ele trabalhava lá?

Testemunha: Tinha um ano e pouquinho. (...)
Mandei embora
. (...) No fim, a afim liberou pra ele retirar o FGTS e fizemos um acerto.

Promotor de Justiça:
E nesse acerto foi descontado o dinheiro que ele pegou ou não
?

Testemunha:
Não, nem toquei no assunto
.

Defesa: Ele chegou a trabalhar no total quanto tempo pra senhora?

Testemunha: Ele trabalhou em outra oportunidade, mas eu não sei em quanto tempo.

Defesa: (...) O combinado desse serviço, a tia dele iria fazer esse serviço em outra bicicletaria (...)?

Testemunha: Não sei dizer, eu sei que houve a conversa de ela ficar devendo um restante, foi uma conversa que o Adriano falou comigo.

Defesa: E como ficou combinado com a bicicletaria para ver se ela tinha autorizado o serviço?

Testemunha: Ele veio e falou que ela tinha autorizado.

Defesa: Ele chegou a assumir a dívida dela do conserto?

Testemunha: Assumir não, ele só falou que não tinha o dinheiro pra me entregar.

Defesa: E ficou combinado de que fosse descontado o valor do conserto de forma parcelada?

Testemunha: Não me lembro disso. (...) O conserto da bicicleta não foi tocado nesse assunto, eu deixei pra lá.

Defesa:
A senhora sabe dizer o que foi pago nessa ação trabalhista
?

Testemunha:
Não me recordo
”
.

Ana Maria da Silva, ouvida como informante em virtude de ser tia do réu, disse que o repassou o valor do conserto da bicicleta para seu sobrinho,
in verbis
:

“
Informante:
Eu paguei o conserto pra ele, pra ele passar pro pessoal da firma
.

Promotor de Justiça: A senhora lembra o valor?

Informante: Não lembro se foi R$ 370,00 ou R$ 270,00.

Promotor de Justiça: O serviço foi feito?

Informante: Foi.

Defesa: No momento que a senhora deixou a bicicleta lá para o conserto, a senhora tinha o valor para pagar o conserto?

Informante: (...) Não.

Defesa: A senhora chegou a repassar o valor pro Adriano depois de quanto tempo?

Informante: Foi no feriado que ia ter (...) no dia seguinte.

Defesa:
Como a senhora não tinha o dinheiro naquele momento ficou de o Adriano assumir a dívida, ou seja, ele iria pagar o conserto da bicicleta e descontar o valor do conserto parcelado
?

Informante:
Não lembro de ter dito essa combinação não
(...)
”.

Em sede inquisitorial, o acusado declarou que “
sua tia
Ana Maria
levou uma bicicleta para consertar na oficina
, tendo naquela data feito um orçamento (...)
no valor de R$ 285,00
(duzentos e oitenta e cinco reais) (...). Em conversa com sua tia, ela
disse que o valor estava alto
, dizendo para si que procuraria outra bicicletaria para fazer um outro orçamento. Diante daquela fala
o declarante conversou com a dona Rose, perguntando se ela não faria o serviço como sendo para si, haja vista que por ser funcionário teria o benefício de pagar o valor do serviço em duas parcelas, momento que a dona Rose concordou
;
Que depois que falou com a dona Rose o declarante foi até a casa de sua tia, momento que ela já lhe deu o valor correspondente aos serviços, sendo R$ 285,00
(duzentos e oitenta e cinco reais);
Que como já tinha feito uma combinação com a dona Rose o declarante não entregou o dinheiro para ela, inclusive, ela lhe disse que sabia que sua tia já tinha entregue o dinheiro para si, oportunidade que respondeu para ela o seguinte: ‘nos combinamos que o serviço seria para mim, sendo assim o pagamento ficou acertado em duas parcelas, 30 e 60 dias, então eu não fiz nada errado e, sobre o dinheiro eu peguei com minha tia e não tenho para lhe passar pois já gastei’
; Que a dona Rose lhe despediu por conta desses fatos e agora estão com a causa na justiça; Que não foi trabalhar no dia mencionado, haja vista que era feriado de sexta-feira da paixão, tendo ido passear em uma fazenda e ali o seu veiculo estragou tendo que ser rebocado; Que nenhuma outra pessoa presenciou o momento que conversou com a dona Rose sobre o parcelamento do serviço, lembrando-se que ela lhe questionou se garantia o pagamento pois ficaria na sua responsabilidade;
Que não fez nada de errado com a dona Rose, pois como disse fizeram uma combinação
e, posteriormente foi que sua tia lhe entregou referente aos serviços, diante de tudo o que falo
o interrogando acredita que a dona Rose está lhe incriminando injustamente
”.

No interrogatório judicial,
Adriano Gomes da Silva
contou a mesmíssima versão para os fatos,
in verbis
:

“(...)
Aconteceu assim, eu trabalhava lá (...) foi até meu primeiro emprego, com 14 anos. Saí, retornei novamente, nesse retorno meu eu trabalhei 1 ano e 4 meses. Sim,
a minha tia levou essa bicicleta lá
sim. Aí
na hora ela não tinha como fazer o pagamento
(...). Aí eu peguei e fui na casa da minha tia e falei: ‘olha, a bicicleta ficou tanto para arrumar’.
Aí depois eu retornei e conversei com a Rose e falei: ‘Rose, minha tia não tem o dinheiro pra pagar, como é que a senhora pode fazer pra mim, pra descontar do meu salário? Aí ela falou assim: ‘Em duas vezes está bom pra você?’. Eu falei: ‘Não, tudo bem em duas vezes’. O valor, se eu me recordo, foi R$ 285,00 esse valor
. Sim, a minha tia, ela me pagou, mas como eu já tinha combinado com a dona Rose para ela descontar de mim em duas vezes.

Juiz: (...) Por que ninguém lembra dessa história?

Acusado: Uai, eu não sei falar para o senhor (...), mas foi o que aconteceu. (...) Ela me mandou embora por justa causa.

Defesa: (...) Você entrou com uma reclamação trabalhista requerendo a reversão dessa justa causa, o que aconteceu eles aceitaram (...)?

Acusado: Aceitaram sim.

Defesa: Nessa reversão eles te pagaram quanto?

Acusado: Cinco mil.

Defesa: (...)
Como é que ficou essa questão da bicicleta
?

Acusado:
Eles fizeram a reversão da justa causa e nesse intervalo que eles me pagaram, eles descontaram
.

Defesa:
Você teve tempo de fazer o desconto do parcelamento do seu salário
?

Acusado:
Não tive, já fui demitido de imediato
”.

A defesa sustenta que “
não houve crime ou má-fé de sua parte, posto que, em razão da cliente ser sua tia, resolveu assumir a dívida dela, bem como intermediar a negociação para que acontecesse o conserto da bicicleta, já que num primeiro momento, a cliente não tinha o valor do respectivo conserto a pagar
”, sendo certo que “
houve a concordância da sua empregadora para que o acusado assumisse a dívida e resolveu dividir o valor do orçamento em dois meses subsequentes ao seu salário, tanto que houve a autorização e a entrega do serviço realizado, mas que posteriormente a empregadora não gostou do fato de o acusado ter recebido o valor integral da cliente, enquanto a empresa receberia em 60 dias
”.

Em sede de alegações finais orais, o membro de Ministério Público requereu a absolvição, sob o argumento de que
há versões antagônicas nos autos, as quais impediram que ele firmasse o convencimento necessário para pleitear a condenação, notadamente porque o acusado tinha trabalhado na mesma empresa anteriormente, por um período de 6 anos, sem nunca ter sido apontada qualquer irregularidade de sua parte.

A propósito, nas contrarrazões, o
Parquet
manteve o posicionamento e esclareceu que “
além da fragilidade do conjunto

probatório para fins de amparar a condenação
, não é despiciendo ressaltar que, mesmo se estivessem sido comprovadas a materialidade e a autoria delituosa, outra esfera do Direito foi capaz para dirimir o conflito e para se chegar à paz social, sendo plenamente possível e recomendável, em casos desta natureza, socorrer-se da
subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal
,
cuja aplicação deve ser estritamente necessária quando ocorrer o fracasso das demais esferas de controle
, o que não ocorreu, s.m.j., no presente caso penal em razão de não ostentar relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado, principalmente porque a própria ofendida, em audiência, declarou que mesmo depois dos fatos o apelante voltou a trabalhar em sua empresa
”.

Portanto, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, aliada às versões conflitantes apresentadas nos depoimentos das vítimas e do acusado, cujos relatos não evidenciam com segurança a prática da conduta descrita na exordial acusatória, não resta alternativa senão a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolver o apelante.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para absolver
Adriano Gomes da Silva
da prática do crime de apropriação indébita majorada.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1322). Disponível em: <
https://www.dizerodireito.com.br/2023/03/e-possivel-que-o-julgador-condene.html
>. Acesso em: 9 nov de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023